Tribunal: STF
Processo: ARE 1519096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARTHON ANTONIO MAGALHAES e por DIEGO AUGUSTO TORRES DE OLIVEIRA LEAO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de MARTHON ANTONIO MAGALHAES e DIEGO AUGUSTO TORRES DE OLIVEIRA LEAO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). PORTE ILEGAL DE ARMAS (ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DO RÉU MARTHON ANTONIO MAGALHÃES NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE, DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE EXASPERA A PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E DO REGIME PRISIONAL FIXADO. IMPROCEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. 2.1. NO MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. REQUISITOS EXIGIDOS PELOS TIPOS PENAIS PREENCHIDOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL. DESCABIMENTO. 2.2. NEGATIVA DE PRÁTICA DOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM A APREENSÃO E O FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. DEFESA DO RÉU DIEGO AUGUSTO T. DE OLIVEIRA LEÃO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MERO USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DA CONDUTA COMPROVADAS. DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS A AMPARAR A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PUNIÇÃO BEM DOSADA. DOSIMETRIA ALTERADA DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO CALCULO APLICADO NA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL MANTIDO.



    1. No que se refere à preliminar do recorrente Marthon Antônio Magalhães em que se sustenta nulidade por carência de fundamentação da sentença condenatória, registre-se que o magistrado não está compelido a refutar individualmente todos os argumentos apresentados pela defesa ao proferir sua decisão no processo. Basta que, por meio da motivação apresentada, seja possível compreender as razões pelas quais ele acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.



    2. No caso, a sentença vergastada sustenta a condenação dos acusados a partir da análise dos depoimentos testemunhais, do material apreendido na posse do réu Marthon Antônio Magalhães em flagrante delito e dos dados extraídos do celular desse recorrente, havendo provas suficientes de que este apelante praticou os crimes lhe imputados.



    3. Registre-se que a extração dos dados do celular do recorrente seguiu rigorosamente todas as disposições legais e foram devidamente autorizadas por ordem judicial. A referida ordem judicial é fundamentada na Lei 9.296/96, como também respaldada da jurisprudência e da doutrina, dando regularidade, portanto, ao posterior aditamento da denúncia com a inclusão do coautor Diego Augusto Torres de Oliveira Leão.



    4. Vejo que não merece prosperar as alegações de nulidade, uma vez que a sentença se baseou em provas robustas acostadas aos autos, inclusive decorrentes de diversos meios investigativos da Polícia Civil, como operações sigilosas e campana, uma vez que o delito em tela pode envolver diversos agentes e em razão de que o réu Marthon Antônio Magalhães encontrava-se descumprimento da medida cautelar lhe imposta por processo anterior e de seu suposto envolvimento com uma facção criminosa.



    5. Assim, as materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovados pelos depoimentos testemunhais e os demais elementos coligidos aos autos, mormente pela prova produzida pela extração dos dados do celular (Relatório técnico n° 258/2022/DRACO/DPE/PCCE - 18/08/2022), tendo a conduta de cada um dos recorrentes sido claramente individualizada na sentença em razão de um com conjunto probatório coeso e contundente.



    6. Em relação ao Réu Marthon Antônio Magalhães, registre-se que ele foi abordado em flagrante delito após se desfazer de 02 carregadores da pistola SIG SAUER, 01 (uma) munição cal. 12, 14 (quatorze) munições cal. 40, documento falso (fls. 96/103), além de 20g de maconha.



    7. Os fatos descritos nos depoimentos dos policiais responsáveis investigação e detenção do recorrente Marthon Antônio Magalhães, aliadas às demais informações presentes no inquérito sobre a prática dos delitos de tráfico de drogas e venda de armas, retratam as ações delitivas de ambos recorrentes no meio narcotraficante.



    8. Não é demais frisar que, independentemente de não terem sido apreendidos entorpecentes na posse direta do recorrente Diego Augusto T. de Oliveira Leão, os teores das conversas extraídas do smarthphone do outro réu aliadas às demais informações trazidas pelos policiais em Juízo e perante a autoridade policial, eliminam qualquer dúvida acerca do seu envolvimento no delito de tráfico de entorpecentes.



    9. Desse modo, a sentença fúndamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais e nos depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, que são meios hábeis para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, não havendo como reconhecer o pleito recursal absolutório.



    10. Em relação a dosimetria da pena realiza, em exame dos argumentos, quanto ao réu Marthon Antônio Magalhães, considero que a negativação da "circunstância do crime" do delito de tráfico de drogas foi fúndamentada com amparo em elementos concretos dos autos, tendo em vista que o acusado cometia o delito de tráfico de drogas enquanto estava foragido e durante a quebra da medida cautelar de monitoramento eletrônico, circunstância concreta que excede a normal do tipo penal.



    11. Curial gizar que para fiel observância aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais, cujas circunstâncias judiciais negativadas devem ser sopesadas com base em fatos concretos extraídos da prova dos autos e de forma objetiva, utiliza-se nos crimes de tráfico de drogas critério que considera a preponderância inserta no art. 42 da Lei de Drogas sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, atentando, neste ponto, à jurisprudência que entende que a natureza e quantidade de droga podem ser valoradas como consequências e/ou circunstâncias do crime.



    12. Neste passo, emprega-se majoração de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada vetor desfavorável tido preponderante e 10 (dez) meses, aos não preponderantes, que correspondem respectivamente ao acréscimo de 1/8 (um oitavo) e 1/12 (um doze avos) de diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao delito de tráfico de drogas.



    13. Todavia, em relação ao delito de tráfico de drogas, o patamar de elevação empregado pelo magistrado em 01 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, revela-se adequado, não cabendo revisão em desfavor desse apelante. Na segunda fase, considerando a incidência da agravante da reincidência na fração de 1/6 (um sexto) em razão de condenação anterior transitada em julgado (processo n° 0012402-10.2019.8.06.0001), observa-se que inexiste ilegalidade a justificar reparos.



    14. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, não possuírem antecedentes criminais, não se dedicarem a atividades criminosas e não integrarem organização criminosa.



    15. A época da condenação pelos fatos em apreço, o apelante era reincidente, elemento que justifica o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, propício o reconhecimento da benesse legal.



    16. Reparo, de ofício, a pena fixada em relação ao delito do art. 304 do CP. Observa-se que a pena-base restou fixada do mínimo legal, sendo considerado na segunda fase apenas a agravante da reincidência (fls 606 e 607), ficando a pena intermediária , com o seguinte registro: "Isto posto, aumento a pena em 04 (quatro) meses e fixo a pena intermediária no montante de 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO."



    17. Diante da necessidade de reparos e observando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada em primeira-fase, impõe-se a pena intermediária de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não havendo minorantes ou agravantes, tomo definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão .



    18. Considerando a ocorrência do concurso material de crimes (art. 69, CP), somam-se as penas fixadas ao réu Marthon Antônio Magalhães, totalizando 11 (onze) anos e 8 (oito) meses e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa, estes calculados a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.



    19. Quanto ao regime prisional inicial de cumprimento de pena, impositiva a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP.



    20. Recursos conhecidos e improvidos, alterando de ofício, a pena imposta pela prática do crime de uso de documento falso ao réu Marthon Antônio Magalhães 



    No recurso extraordinário de DIEGO AUGUSTO TORRES DE OLIVEIRA LEAO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MARTHON ANTONIO MAGALHAES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de DIEGO AUGUSTO TORRES DE OLIVEIRA LEAO, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de MARTHON ANTONIO MAGALHAES, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por MARTHON ANTONIO MAGALHAES, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente